Tribunal: STJ
Processo: 0037218-67.2018.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052834 - RJ(2025/0357910-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AGRAVADO
: ALZIRA PEREIRA DE MELLO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - RJ235999
MARIA EDUARDA DIAS CARDOZO CORRÊA - RJ201114
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DO FALSO
FUNCIONÁRIO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 479/STJ.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tema Repetitivo n. 466: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
(
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp 1.197.929/PR,
julgado em
DJe de
.
24/08/2011,
12/09/2011)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que "(...) o banco não obrou com o seu dever de
segurança, deixando de criar mecanismos aptos a impedir transações
bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil do
e declarou a nulidade dos contratos firmados, condenou a
consumidor."
instituição financeira agravante à devolução das parcelas indevidamente
descontadas e, ainda, impôs o pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00
3. Estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável
Súmula 83/STJ,
tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. A pretensão de alterar tal entendimento, para reconhecer a culpa
exclusiva do consumidor, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a6c315da-4d4b-433c-8694-c35f16b74c55

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a6c315da-4d4b-433c-8694-c35f16b74c55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052834 - RJ (2025/0357910-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AGRAVADO
: ALZIRA PEREIRA DE MELLO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - RJ235999
MARIA EDUARDA DIAS CARDOZO CORRÊA - RJ201114
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
GOLPE
DO
FALSO
FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM
SÚMULA 479/STJ.
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Tema Repetitivo n. 466: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
(
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp 1.197.929/PR,
julgado em
DJe de
.
24/08/2011,
12/09/2011)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que "(...) o banco não obrou com o seu dever de
segurança, deixando de criar mecanismos aptos a impedir transações bancárias
e
com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil do consumidor."
declarou a nulidade dos contratos firmados, condenou a instituição financeira
agravante à devolução das parcelas indevidamente descontadas e, ainda, impôs o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
3. Estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto
Súmula 83/STJ,
pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. A pretensão de alterar tal entendimento, para reconhecer a culpa exclusiva do
consumidor, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
BANCO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível
interposta contra sentença de improcedência em ação manejada por
consumidora idosa e cadeirante, que foi vítima de golpe de falso funcionário,
resultando na contratação indevida de empréstimos consignados com o Banco
Itaú Consignado S/A e na realização de transferências bancárias a terceiros. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a
instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha na segurança de
suas operações bancárias que possibilitem a consumação da fraude, bem como
a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código
de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre clientes e instituições
financeiras, nos termos da
O banco responde objetivamente
Súmula 297/STJ.
pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço
(CDC,
. 4. A fraude somente foi possível pela falha do réu na violação
art. 14)
ao dever de segurança. 5. Cabia ao réu promover a segurança dos dados
pessoais de seus clientes, bem como das transações relativas ao serviço
prestado, dispondo de tecnologia suficiente para prevenção de fraudes, o que
não ocorreu na presente hipótese. 6. Aplicação da Súmula 479 do STJ e Súmula
94 do TJRJ. Assim, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, o
banco não estará isento da obrigação de indenizar o consumidor lesado. 7.
Irregularidade nas transações que restou demonstrada, devendo ser
reconhecida a nulidade dos contratos questionados, bem como suspensos os
descontos que ocorrem nos benefícios da autora, determinando-se ao réu a
devolução das parcelas já descontadas indevidamente. 8. Dano moral
configurado. Verba que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00, observando os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido.” (e-STJ, fls.
402-403)

Os embargos de declaração opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A foram
rejeitados (e-STJ, fls. 461-462).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido culpa
art. 14,
exclusiva da consumidora e inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que as
operações impugnadas teriam sido realizadas pela própria titular, com assinatura presencial e
entrega de documentos, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da
instituição financeira.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 644-648).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

O recurso não merece prosperar.
Esta eg. Corte já se debruçou sobre o tema em discussão, inclusive em processo
julgado pelo rito processual repetitivo (CPC/73,
-C), quando do exame do
art. 543
de relatoria do em. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
REsp 1.197.929/PR,
DJe de
A tese firmada está registrada como Tema Repetitivo n. 466:
24/08/2011,
12/09/2011.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
".
âmbito de operações bancárias
Posteriormente, a eg. Segunda Seção, em assentada realizada em
editou
27/06/2012,
a Súmula n. 479, com idêntica redação ao texto supratranscrito.
No caso, o eg. TJ-RJ, seguindo a referida jurisprudência do STJ e com arrimo no
acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui, entre outros fundamentos, que a "(...) Com
efeito, o banco não obrou com o seu dever de segurança, deixando de criar mecanismos aptos a
impedir transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil do
; e declarou a nulidade dos contratos firmados, condenou a instituição financeira
consumidor."
agravante à devolução das parcelas indevidamente descontadas e, ainda, impôs o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A título elucidativo, transcreve-se o
seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 402-417):

"Assim, a parte autora cumpriu seu ônus processual previsto no
I do
art. 373,
CPC.
Por sua vez, cabia ao réu, diante das alegações da autora, comprovar a
inexistência de falha, o que não ocorreu.
No caso, o demandado apresentou os instrumentos referentes aos três contratos
impugnados pela autora (indexadores 270, 299 e 305).
Instada a falar sobre os documentos, a demandante não impugnou claramente
as assinaturas, porém, afirmou que “não se recorda de ter assinado” e ainda
relatou que “No fatídico dia, uma pessoa, alegando ser preposta de ré, coagiu a
autora a assinar diversos documentos acreditando ser de prática comum da Ré,
assinou os documentos” (indexador 316).
Veja-se que, na inicial, a demandante já havia narrado que, na ocasião em que
recebera a visita da suposta preposta do banco, entregou cópias de seus
documentos pessoais e assinou contratos que não estavam preenchidos.
Portanto, nesse cenário, vê-se estar diante do conhecido golpe do falso
funcionário, que se trata de procedimento em que correntistas do banco
recebem telefonema de suposto funcionário da instituição, utilizando linguajar
técnico e, muitas vezes, fornecendo certos dados bancários do consumidor,
como ocorreu no caso em comento, em que a suposta preposta do banco
telefonou para a autora e ofereceu a compra dos seus consignados
preexistentes.
Com efeito, o banco não obrou com o seu dever de segurança, deixando de
criar mecanismos aptos a impedir transações bancárias com aparência de
ilegalidade por destoarem do perfil do consumidor.
Veja-se que, no caso em comento, são 3 contratos de empréstimo, assinados no
período de 2 dias -
(indexadores 270 e 305) e
23/10/2017
25/10/2017
(indexador 299) - o que faz despertar suspeita em relação às respectivas
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

transações, cabendo à instituição bancária, diante desse cenário, checar a
regularidade das negociações e criar medidas de segurança para garantir a
licitude das transações. Entretanto, tal não ocorreu.
Assim, o que se observa de todo o processado é que a fraude somente foi bem-
sucedida pela falha do réu na violação ao dever de segurança.
Saliente-se que o consumidor é a parte mais fraca na relação jurídica em
análise, estando resguardado pela proteção consumerista, conforme previsto na
jurisprudência do STJ inclusive:
(...)
Com efeito, cabia ao réu promover a segurança dos dados pessoais de seus
clientes, bem como das transações relativas ao serviço prestado, dispondo de
tecnologia suficiente para prevenção de fraudes, o que não se verificou na
presente hipótese.
Conforme já mencionado, o artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço,
bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo
prescindível a presença da culpa.
Com efeito, o § 3°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe
que só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade
do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço
inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não
se vislumbrou no presente caso.
Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ consagra que: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Corroborando com esse entendimento, a Súmula 94 do TJRJ dispõe que:
“Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do
fornecedor de indenizar”.
Sendo assim, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, o banco
não estará isento da obrigação de indenizar o consumidor lesado.
Nesse passo, não tendo o réu logrado desconstituir os fatos alegados pela
autora, ônus do artigo 373, II, do CPC, restou demonstrada a irregularidade
nas transações, reconhecendo-se a nulidade dos contratos questionados na
presente demanda, bem como determinando-se a suspensão dos descontos que
ocorrem nos benefícios da autora e a devolução das parcelas já descontadas
indevidamente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença."

Da leitura do excerto ora transcrito, não se verifica ofensa ao
§ 3o, II, do Código
art. 14,
de Defesa do Consumidor, na medida em que o entendimento firmando pelo eg. TJ-RJ corrobora a
jurisprudência desta eg. Corte, prestigiando, expressamente, a

Súmula 479/STJ.
Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea "a"
Súmula 83/STJ,
como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se recentes
precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO.
NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PROTESTO
JUDICIAL NÃO CONTÉM JUÍZO MERITÓRIO SOBRE A OBRIGAÇÃO. A
CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ, in verbis: "Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam
as hipóteses das alíneas "a" e "c" do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.089.161/RJ,
MINISTRO HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
MARTINS
8/4/2024,
12/4/2024

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE COFRE.
ROUBO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE USO. VALIDADE. PRECEDENTES
DO STJ.
(...)
2. O óbice da Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto
fundados na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.746.238/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
29/4/2024,
2/5/2024

Por sua vez, a pretensão de modificar o entendimento ora transcrito - para reconhecer a
culpa exclusiva do consumidor -, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, a
teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO
EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos, o qual inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas.
2. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais, em que se alega falha na prestação de serviço por
instituição financeira, decorrente de fraude em boleto bancário.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, julgando
improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por
danos decorrentes de fraude em boleto bancário, caracterizada como fortuito
externo, e se há dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de
serviço, considerando que o evento danoso foi causado por terceiro,
caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição
financeira.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
7. A alegação de dano moral in re ipsa ficou prejudicada em virtude da
conclusão pela inexistência de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO
E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de fortuito externo afasta a
responsabilidade da instituição financeira por fraudes em boletos bancários. 2.
A revisão de matéria fática é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ."
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

(AgInt no
relator
AREsp n. 2.603.867/SE,
MINISTRO
NTONIO CARLOS
A
, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
FERREIRA
9/12/2024,
13/12/2024
- g.n.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE.
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR
TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL
E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.108.642/PE,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
- g.n.)
GALLOTTI
2/9/2024,
4/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DELITO
PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tema Repetitivo n. 466: "As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias." (
Rel.
REsp 1.197.929/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
24/08/2011,
.
12/09/2011)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que não ficou caracterizada responsabilidade da
instituição financeira ora agravada, assentando que a fraude fora praticada
exclusivamente por culpa de terceiro. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme
dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.792.999/SP,
MINISTRO
AUL ARAÚJO
R
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
- g.n.)
7/6/2021,
1/7/2021

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:17
Código de Controle do Documento: f763715f-b13e-4913-8298-9bfef71e5d9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.052.834 / RJ
Número Registro: 2025/0357910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00372186720188190021 202524509943 372186720188190021
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AGRAVADO
: ALZIRA PEREIRA DE MELLO
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA DIAS CARDOZO CORRÊA - RJ201114
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - RJ235999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:30
Código de Controle do Documento: 59b2c739-c733-4114-8751-91cf45d495e4

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:30
Código de Controle do Documento: 59b2c739-c733-4114-8751-91cf45d495e4